Tribunal: TJPA
Processo: 0006829-92.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO - IMPROCEDÊNCIA ? CRIME DE ROUBO CONFIGURADO PELA AMEAÇA ? PALAVRA DA VÍTIMA ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? APESAR DA CORREÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, RESTAM CONTRA O RÉU 03 VETORES NEGATIVADOS, O QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ? PROCEDÊNCIA ? AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ? AFASTAMENTO DA AGRAVANTE E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA FINAL E DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade delitiva restou configurada através do auto de apreensão e entrega do bem, constante às fls. 19/25.2. A autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos testemunhais, especialmente o relato da vítima. 3. A palavra da vítima deve ser considerada como prova basilar para condenação, especialmente quando o crime ocorre na ausência de testemunhas presenciais, e desde que corroborada por outras provas, como ocorre no presente caso. 4. O crime de roubo se caracteriza pela subtração de bens alheio móvel, com emprego de violência e/ou grave ameaça, enquanto o delito de furto é tipificado pela simples conduta de subtrair, por qualquer meio, a coisa alheia móvel, sem uso de violência ou grave ameaça. 5. In casu, restou demonstrado que a vítima foi ameaçada pelo réu, o qual entrou em seu escritório de advocacia, simulando que queria uma consulta processual e, posteriormente, anunciou o assalto. Segundo o relato da vítima, ao perceber que a mesma ia guardar a chave do veículo, levantou e mostrou a arma, como forma de ameaçar e amedrontar a vítima e assim consumar o crime. Portanto, não é possível se concluir pelo crime de furto. 6. Ao reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, foi necessária a correção de dois vetores, culpabilidade e motivos do crime, restando, ainda assim, 03 circunstâncias desfavoráveis ao réu. 7. O Magistrado a quo fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e 40 dias multa, em sendo assim, considerando que a pena-base mínima prevista no tipo penal (art. 157 do CP) é de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, entendo que a pena aplicada é justa e proporcional, tendo em vista que basta uma circunstância judicial para que a pena-base seja distanciada do mínimo previsto em lei. 8. Portanto, mantenho a pena-base em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. 9. Na segunda fase da dosimetria o apelante pleiteia o afastamento da agravante de reincidência, o que merece acolhimento, uma vez que a folha de antecedentes criminais do réu (fl. 213), não informa sentença penal condenatória transitada em julgado, o que consta é o arquivamento de um processo por sentença de decadência, portanto não serve para configurar a reincidência. 10. Em sendo assim, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena se mantém em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. 11. Na terceira fase da dosimetria não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena, desta forma, a pena final e definitiva resulta em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 12. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0006829-92.2017.814.0015.
APELANTE: FABRICIO DE SOUSA MARTINS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, CAPUT DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME DE ROUBO CONFIGURADO PELA AMEAÇA - PALAVRA DA VÍTIMA - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - APESAR DA CORREÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, RESTAM CONTRA O RÉU 03 VETORES NEGATIVADOS, O QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA FINAL E DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A materialidade delitiva restou configurada através do auto de apreensão e entrega do bem, constante às fls. 19/25.
2.

A autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos testemunhais, especialmente o relato da vítima.
3.

A palavra da vítima deve ser considerada como prova basilar para condenação, especialmente quando o crime ocorre na ausência de testemunhas presenciais, e desde que corroborada por outras provas, como ocorre no presente caso.
4.

O crime de roubo se caracteriza pela subtração de bens alheio móvel, com emprego de violência e/ou grave ameaça, enquanto o delito de furto é tipificado pela simples conduta de subtrair, por qualquer meio, a coisa alheia móvel, sem uso de violência ou grave ameaça.
5.

In casu
, restou demonstrado que a vítima foi ameaçada pelo réu, o qual entrou em seu escritório de advocacia, simulando que queria uma consulta processual e, posteriormente, anunciou o assalto. Segundo o relato da vítima, ao perceber que a mesma ia guardar a chave do veículo, levantou e mostrou a arma, como forma de ameaçar e amedrontar a vítima e assim consumar o crime. Portanto, não é possível se concluir pelo crime de furto.
6.

Ao reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, foi necessária a correção de dois vetores, culpabilidade e motivos do crime, restando, ainda assim, 03 circunstâncias desfavoráveis ao réu.
7.

O Magistrado
a quo
fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e 40 dias multa, em sendo assim, considerando que a pena-base mínima prevista no tipo penal (art. 157 do CP) é de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, entendo que a pena aplicada é justa e proporcional, tendo em vista que basta uma circunstância judicial para que a pena-base seja distanciada do mínimo previsto em lei.
8.

Portanto, mantenho a pena-base em
05 anos de reclusão e 40 dias-multa.
9.

Na segunda fase da dosimetria o apelante pleiteia o afastamento da agravante de reincidência, o que merece acolhimento, uma vez que a folha de antecedentes criminais do réu (fl. 213), não informa sentença penal condenatória transitada em julgado, o que consta é o arquivamento de um processo por sentença de decadência, portanto não serve para configurar a reincidência.
10.

Em sendo assim, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena se mantém em
05 anos de reclusão e 40 dias-multa
.
11.

Na terceira fase da dosimetria não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena, desta forma,
a pena final e definitiva resulta em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
12.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto.
13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0006829-92.2017.814.0015.
APELANTE: FABRICIO DE SOUSA MARTINS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

FABRICIO DE SOUSA MARTINS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal, a qual fixou a pena de
06 anos de reclusão e 40 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157,

caput
do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 17.05.2017, por volta das 16 horas, o denunciado acima qualificado, criminoso contumaz e conhecido pela prática de diversos crimes, dentre os quais roubos, furtos e estelionato, decidiu praticar assaltos na cidade de Castanhal, tendo como alvo o advogado José Roberto Pismel.

Relata que na ocasião, o réu se dirigiu ao escritório de advocacia do referido advogado, localizado na Travessa Floreano Peixoto, bairro centro, onde, passando-se por um cliente, solicitou uma consulta jurídica ao secretário do advogado, Madison de Sousa, sendo logo atendido por José Roberto.

Informa que durante o atendimento, o denunciado forneceu o seu nome completo, bem como o de sua companheira, passando o advogado a anotar os dados do casal, momento em que FABRÍCIO, mediante grave ameaça, anunciou o assalto e exigiu a entrega das chaves do veículo I/LIFAM X60 1.8 L VIP, placa QEJ- 8950, cor preta, pertencente à vítima, a qual não forneceu resistência e entregou as chaves ao assaltante.

O denunciado empreendeu fuga do local na posse do bem roubado, ocasião em que a vítima se deslocou à DEPOL, onde narrou as circunstâncias do delito e relatou as informações previamente fornecidas pelo meliante.

Ressalta que através de buscas na internet, a autoridade policial logrou êxito em identificar Fabrício como autor da ação delituosa, sendo o denunciado logo reconhecido pela vítima, restando constatado que o mesmo vinha cometendo crimes de maneira reiterada, ostentando a qualidade de foragido da Justiça do Piauí.

O denunciado repassou o carro roubado para um terceiro identificado como Valber Costa, o qual acabou detido na posse do veículo, na cidade de Santa Inês no Maranhão, chegando os policiais, através de informações de Valber, até o denunciado, quando Fabrício apresentou um RG falso, demonstrando estar ciente dos mandados de prisão expedidos em seu desfavor em razão dos crimes cometidos, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia.

O bem foi restituído à vítima.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime descritos nos art. 157,
caput
do CPB.

A denúncia foi recebida em 05.07.2017, conforme se observa à folha 82 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante FABRÍCIO DE SOUZA MARTINS, pela prática do crime descrito no art. 157, caput do CPB, fixando a
pena privativa de liberdade em 06 anos de reclusão e 40 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, às fls. 223/232, requerendo a reforma da sentença para que o réu seja absolvido ou, subsidiariamente, que a conduta do réu seja desclassificada para o crime de furto (art. 155 do CP). E ainda, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de motivação adequada e vedação ao bis in idem, atendendo as súmulas nº. 17 e nº. 19 do TJPA, reduzindo, consequentemente a pena final.

O Ministério Público, às fls.235/238, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a primariedade do réu.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 246/249-v, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para afastar a agravante de reincidência imposta ao réu, devendo ser mantida a decisão nos demais termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0006829-92.2017.814.0015.
APELANTE: FABRICIO DE SOUSA MARTINS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Inicialmente, observo que no corpo do recurso de apelação, a defesa apenas defende a desclassificação para o crime de furto, contudo, na parte dispositiva requer a absolvição do réu, para evitar posteriores alegações de omissão, passo a explanar os motivos pelos quais não é possível acatar o pleito absolutório.

Pleito Absolutório.

A materialidade delitiva restou configurada através do auto de apreensão e entrega do bem, constante às fls. 19/25.

A autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos testemunhais, especialmente o relato da vítima.

A vítima José Roberto Pismel afirmou em juízo:
¿Que o assistente anunciou a chegada do cidadão em seu escritório; Que o acusado pediu para consultar o nome dele e de uma senhora. Que o depoente consultou; Que percebeu que o réu olhava para a chave de seu carro; Que consultou no site do TJ Piauí; Que logo mostrou a arma; Que o depoente entregou a chave do carro e o acusado saiu correndo; Que acionou 190; Que teve notícia dele na quinta feira e localizou o carro no sábado em santa Inês; Que ele vendeu o socorro, chave de rodas, engate e outros acessórios do carro. Que o reconheceu; Que ele foi preso no Maranhão; Que o depoente foi a carceragem de Santa Inês e o reconheceu;
Que o réu entrou como cliente e requereu uma consulta processual criminal; Que ele visualizou a chave e anunciou o roubo; Que quando percebeu que o depoente ia guardar a chave, de imediato levantou e mostrou a arma;
Que foi suficiente para o depoente entregar a chave.¿

A testemunha Madson Eduardo Fialho de Sousa declarou:
¿Que estava no escritório quando o acusado chegou pedindo uma consulta com o advogado; Que quando percebeu ele já estava saindo do veículo; Que ele disse que queria falar com o advogado; (...)¿

A testemunha Vitor Pietsch declarou:
¿Que o Dr. Pismel procurou a Polícia Civile informou acerca do roubo; Que a vítima forneceu o nome de Fabrício, já que tinha feito uma pesquisa processual naquela data; Que uma das consultas conseguiu visualizar a foto de Fabrício; Que a vítima o reconheceu; Que o denunciado estava no estado do Maranhão, em Santa Inês; Que o carro estava na posse do denunciado; Que o reconhecimento foi realizado também pessoalmente, em Santa Inês; Que ele anunciou o assalto e a arma parece que estava por baixo da camisa¿

Conforme se observa, existem provas contundentes nos autos, capazes de demonstra a autoria e materialidade delitiva, de forma que não é possível acatar a tese absolutória.

Ademais, a palavra da vítima deve ser considerada como prova basilar para condenação, especialmente quando o crime ocorre na ausência de testemunhas presenciais, e desde que corroborada por outras provas, como ocorre no presente caso.

Pleito de desclassificação para furto.

O Pleito de desclassificação para o delito de furto, sob alegação de que não restou comprovado ameaça e violência a vítima.

Tendo em vista a caracterização do crime de roubo, verificado ao longo da instrução criminal e devidamente demonstrado acima, o pleito não
merece prosperar.

O crime de roubo se caracteriza pela subtração de bens alheio móvel, com emprego de violência e/ou grave ameaça, enquanto o delito de furto é tipificado pela simples conduta de subtrair, por qualquer meio, a coisa alheia móvel, sem uso de violência ou grave ameaça.

In casu
, restou demonstrado que a vítima foi ameaçada pelo réu, o qual entrou em seu escritório de advocacia, simulando que queria uma consulta processual e, posteriormente, anunciou o assalto. Segundo o relato da vítima, ao perceber que a mesma ia guardar a chave do veículo, levantou e mostrou a arma, como forma de ameaçar e amedrontar a vítima e assim consumar o crime. Portanto, não é possível se concluir pelo crime de furto.

Dosimetria.

O apelante pleiteia a reforma da sentença
a quo
, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, atendendo as súmulas 17 e 19 do TJPA, sob a alegação de que não houve motivação adequada.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que foram considerados desfavoráveis ao réu 05 circunstâncias judiciais ao réu, quais sejam, culpabilidade, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, pelo que fixou
a pena-base em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Com relação a
culpabilidade
o Magistrado se limitou a considerá-la reprovável, sem justificar de forma concreta o seu entendimento, deixou de aplicar a súmula 17 do TJPA, a qual dispões:
¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.
Desta forma, tenho por considerar a culpabilidade como neutra.

A
personalidade do agente
foi valorada negativa, sob a justificativa de que o réu se mostrou tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros criminais. Análise escorreita, uma vez que o Magistrado pelas informações constantes dos autos entendeu que o réu apresenta personalidade voltada ao cometimento de crimes, levando em consideração a existência de vários registros criminais.

O Superior Tribunal de Justiça tendo decidido neste sentido, declarando, inclusive ser desnecessário a apresentação de laudo para a análise da personalidade do agente.
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO, EVASÃO DE DIVISAS E QUADRILHA. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
Neste Superior Tribunal de Justiça predomina entendimento no sentido de que, na fixação da pena-base, a análise da circunstância judicial da personalidade (artigo 59 do Código Penal) não exige laudo técnico mas sim o exame pelo julgador de dados concretos dos autos que indiquem a maior periculosidade do agente.
2. Agravo regimental improvido. Data da Publicação:15/02/2018.Órgao Julgador:T6 - SEXTA TURMA. Relator:Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)

Os
motivos do crime
também foram considerados desfavoráveis, sob a justificativa de ausência de propulsão. Entendo que o Julgador a quo, recaiu na mesma situação da culpabilidade, deixando de levar em consideração a súmula 17 do TJPA, motivo pelo qual entendo que a referida circunstância deve ser
considerada neutra
.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, levando em consideração a atitude do agente durante ou após a conduta criminosa.
Análise escorreita,
posto que o réu cometeu o crime no ambiente de trabalho da vítima, após simular a solicitação de um serviço, agindo com premeditação e ousadia.

As
consequências do crime
foram consideradas desfavoráveis ao réu, em razão do abalo moral sofrido pela vítima, o que é pertinente e de fato ultrapassa as consequências inerentes ao tipo penal.

Ao reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, foi necessária a correção de dois vetores, culpabilidade e motivos do crime, restando, ainda assim, 03 circunstâncias desfavoráveis ao réu.

O Magistrado
a quo
fixou a pena-base em
05 anos de reclusão e 40 dias-multa
, em sendo assim, considerando que a pena-base mínima prevista no tipo penal (art. 157 do CP) é de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, entendo que a pena aplicada é justa e proporcional, tendo em vista que basta uma circunstância judicial para que a pena-base seja distanciada do mínimo previsto em lei.

Portanto, mantenho a pena-base em
05 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria o apelante pleiteia o afastamento da agravante de reincidência, o que merece acolhimento, uma vez que a folha de antecedentes criminais do réu (fl. 213), não informa sentença penal condenatória transitada em julgado, o que consta é o arquivamento de um processo por sentença de decadência, portanto não serve para configurar a reincidência.

Em sendo assim, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena deve ser mantida em
05 anos de reclusão e 40 dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena, sem sendo assim,
a pena final e definitiva resulta em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para afastar a agravante de reincidência e, consequentemente, reduzir a pena final e definitiva e modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator